Tribunal: TJSP
Processo: 2126042-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126042-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é impetrante
DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
Paciente
MICHALANGELA MARANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126042-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2126042-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA BÁRBARA D OESTE 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: MICHALANGELA MARANINI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.226
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente presa em flagrante pela suposta prática do delito
de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.
Alegação de que a paciente está em estado gravídico -
Ausência de documentos indispensáveis para análise do
pedido alegação não conhecida.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Presentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal -
Desde que a permanência da ré em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública - Indícios de autoria e prova da
materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Impetração parcialmente conhecida e, no mais, ordem
denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de
MICHALANGELA MARANINI, alegando que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 2a Vara Criminal, da Comarca
de Santa Bárbara D Oeste, que converteu o flagrante em prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126042-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Objetiva a concessão da liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a imposição
de medidas cautelares alternativas ao cárcere, aduzindo, em síntese,
fundamentação inidônea da r. decisão e ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar. Ressalta, por fim, que a paciente possui filho com menos de 12
anos e é primária, ostenta bons antecedentes e possui ocupação lícita e
residência fixa (fls. 01/05).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
Quanto à alegação de que a paciente faz jus à liberdade
provisória por possui filho com menos de 12 anos, a impetração, no ponto, não
merece ser conhecida.
Desta feita, o impetrante não instruiu a petição inicial com os
documentos indispensáveis à análise do pleito, eis que é ônus do impetrante
instruir o “writ”, que possui cognição sumária, com a prova do alegado.
A jurisprudência é unânime ao decidir que:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE
RECONHECIDA
PELO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES.
AUSÊNCIA DE PAD. WRITS DESACOMPANHADOS DE
DOCUMENTOS.
INOCORRÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Incumbe
ao
impetrante o ônus de demonstrar a existência de
constrangimento
ilegal,
devendo
acostar
aos
autos
documentos e cópias de peças que permitam a devida
análise de seu pedido. A carência de prova pré-constituída,
aliada à ausência de manifesta ilegalidade na decisão do
juízo das execuções que reconhece falta grave sem a prévia
instauração de PAD, acarretam o não conhecimento das
ordens de habeas corpus. WRITS NÃO CONHECIDOS.
(Habeas Corpus n. 70064604226, Oitava Câmara Criminal,
TJRS, Rel.a Naele Ochoa Piazzeta, julgado em 27.05.2015);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126042-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NÃO-
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
ACOMPANHANDO A IMPETRAÇÃO O habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não
admite dilação probatória. A presente ação constitucional foi
interposta pelo paciente. Contudo, os autos foram remetidos
à Defensoria Pública, que não acostou documento algum.
Não veio aos autos sequer o decreto prisional ora atacado.
No caso, há notícia de que o paciente cumpria pena em
livramento condicional quando foi preso preventivamente por
novo fato. Estando mal instruído o habeas, não há como
verificar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo
acusado. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.” (Habeas
Corpus n. 70063210744, Primeira Câmara Criminal, TJRS,
Rel. Jayme Weingartner Neto, julgado em 11.03.2015).
No mais, é caso de denegação da ordem, uma vez que se
encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante
delito, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico, tendo o flagrante sido convertido em prisão preventiva no dia 06 de
junho de 2020, em decisão devidamente fundamentada e colacionada às fls.
15/17.
Assim, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que se
falar em concessão da liberdade provisória, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência da ré em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126042-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado à
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
Ademais, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, a
paciente poderá continuar a praticar delitos ou então, já prevendo uma possível
condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a correta aplicação da
Justiça.
Assim sendo, como a paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração, e, na
parte conhecida, denego a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126042-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6

Relator